Tribunal: STF
Processo: RE 435514
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: tributário. pis. Inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo promovida pela Lei nº 9718/1998. Atualização e possibilidade de compensação ante a declaração de inconstitucionalidade. Aspectos afetos à exequibilidade do julgado estritamente relacionados com a aplicabilidade de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Precedentes.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a apreciação das questões relativas à atualização e compensação dos valores recolhidos a maior depende da análise de normas infraconstitucionais



    Sob esse prisma, no exercício da jurisdição constitucional tributária, cabe ao Supremo Tribunal Federal definir se a tributação conforma-se ou não com o sistema vigente, não cabendo a este Tribunal, portanto, assentar in loco a situação jurídica do contribuinte.



    Agravo regimental não provido.